Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-35.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CARTA PRECATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO. INÉRCIA. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em virtude da ausência de citação do réu 1.1. O apelante argumenta que as condições da ação e os pressupostos processuais estão devidamente demonstrados nos autos e que o real motivo para extinção da demanda teria sido a ausência de intimação do seu advogado para dar andamento ao feito.
2. Em diversas ocasiões, o juízo a quo determinou a realização de diligências para a citação do requerido. 2.1 Após tentativas frustradas, foi deferida a expedição de cartas precatórias para citação em endereços localizados no estado de Alagoas, contudo, o autor não atendeu, em tempo hábil, a determinação de comprovar a distribuição das cartas expedidas.
3. O documento exigido para comprovação da expedição das referidas cartas foi apresentado apenas após a extinção do processo, em sede de embargos declaratórios e não houve a apresentação de justificativas acerca do não cumprimento da medida no prazo determinado. 3.1 Permitir que a parte desobedeça aos comandos judiciais e realize os atos processuais apenas no momento de seu interesse não é adequado.
4. Apelo improvido.